Tribunal: STF
Processo: HC 257859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE MAJORANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.